Tribunal: TCU
Processo: 000.444/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Caixa, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Contrato de Repasse n°0244605-53/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a construção de unidades habitacionais (Proc. no00190.002134/2017-21)

Inteiro teor:
Acórdão 1987/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Manoel Mariano de Sousa e de Wellryk Oliveira Costa da Silva, ambos ex-Prefeitos do Município de Barra do Corda/MA, em decorrência de determinação do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário , em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0244605-53/2007, tendo por objeto a "construção de unidades habitacionais no Município", conforme Plano de Trabalho à peça 2. Considerando que, por meio do Acórdão 2643/2022-TCU-Plenário , este Tribunal declarou a revelia da empresa Ômega Construções e Reformas Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e julgou irregulares as suas contas, com condenações solidárias em débito e aplicação de multas proporcionais, juntamente com outros responsáveis arrolados, Considerando que, posteriormente, por meio do Acórdão 2443/2023-TCU-Plenário este Tribunal decidiu rever, de ofício, o acórdão condenatório, com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada no item 9.5 à referida empresa Ômega Construções e Reformas Ltda. - ME, em razão de sua extinção antes do trânsito em julgado da deliberação, Considerando, todavia, que após novo exame dos autos, realizado primeiramente pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 279) e, posteriormente, pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), identificou-se que a extinção da referida pessoa jurídica ocorreu em realidade antes de sua citação e condenação, tendo ocorrido a liquidação voluntária em 28/12/2018 (peça 227), de maneira que sua citação foi nula, sendo também nula sua condenação, Considerando que diante dessa constatação a AudTCE propõe declarar de ofício a nulidade da citação da referida pessoa jurídica e tornar insubsistentes os subitens do acórdão condenatório, apenas no que se refere à mesma, mantendo-se o julgamento das contas e demais imputações aos outros responsáveis (peças 280/281), Considerando que esse também é o posicionamento do representante do Ministério Público/TCU à peça 282 destes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: a) declarar, de ofício, a nulidade da citação da sociedade empresarial Ômega Construções e Reformas Ltda. - ME (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes, relacionados à responsável, incluindo o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 174 a 176 do Regimento Interno/TCU; b) tornar insubsistentes, apenas no que se refere à referida sociedade empresarial Ômega Construções e Reformas Ltda., os subitens 9.2, 9.4 e 9.6 do Acórdão 2643/2022-TCU-Plenário , mantendo-se, por conseguinte, o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa dos demais responsáveis; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 000.444/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Rita Maciel Bezerra (XXX.904.353-XX); Antonia Elda Pereira Azevedo (XXX.242.303-XX); Denys Milhomem Arruda (XXX.458.473-XX); Franknilva Vieira Matos Silva (XXX.801.852-XX); Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX); Maria Jose Dinis Freitas (XXX.639.678-XX); Maria Jose Diniz Freitas (XXX.227.683-XX); Oliveira Florentino Filho (XXX.595.786-XX); Omega Construções e Reformas Ltda - Me (07.062.782/0001-32); Pedro Alberto Telis de Sousa (XXX.736.063-XX); Valdeni Silvino da Silva (XXX.624.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937), Ana Dionisia Malaquias Castro (OAB-MA 6646) e outros, representando Valdeni Silvino da Silva; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Denys Milhomem Arruda; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Francisca Telis de Sousa; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Oliveira Florentino Filho; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Vladimir Alves Genuíno; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Ana Rita Maciel Bezerra; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937), representando Pedro Alberto Telis de Sousa; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19937), representando Manoel Mariano de Sousa; Antonio Eber Braga (OAB-MA 10676), representando Franknilva Vieira Matos Silva; José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Antonia Elda Pereira Azevedo; Andre Victor Pires Machado (OAB-MA 19.937) e José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 5.302), representando Maria Jose Diniz Freitas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.